Tribunal: STJ
Processo: 5052972-78.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004909 - RS(2025/0287345-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LEO CARLOS MACUCO CARGNIN
ADVOGADO
: GUILHERME ALBERTO SANTINI PRADO - RS086412
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284/STF.
ARQUITETO.
ENQUADRAMENTO
EM
ATIVIDADE
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INFIRMAR
O
CONTEXTO FÁTICO DEFINIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, "o Recurso
Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das
razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência,
"
(
por
analogia,
da
Súmula
284/STF
AgInt
no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.846.621/MA
Segunda Turma, DJe de
.
11/12/2020)
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova
apresentados, afastou a possibilidade de aposentadoria especial.
Infirmar tal assertiva demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é obstado pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56112910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ef6e2bf-94b6-4514-a557-af9807815f7c

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ef6e2bf-94b6-4514-a557-af9807815f7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004909 - RS(2025/0287345-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LEO CARLOS MACUCO CARGNIN
ADVOGADO
: GUILHERME ALBERTO SANTINI PRADO - RS086412
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284/STF.
ARQUITETO.
ENQUADRAMENTO
EM
ATIVIDADE
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INFIRMAR
O
CONTEXTO FÁTICO DEFINIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, "o Recurso
Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das
razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência,
"
(
por
analogia,
da
Súmula
284/STF
AgInt
no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.846.621/MA
Segunda Turma, DJe de
.
11/12/2020)
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova
apresentados, afastou a possibilidade de aposentadoria especial.
Infirmar tal assertiva demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é obstado pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Leo Carlos Macuco Cargnin
a qual negou provimento ao agravo, em razão dos óbices previstos nas Súmulas
528/532,
Documento eletrônico VDA55735687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: eb016217-de4d-407b-8f8f-aee02ae62b4f

n.
e
por ausência de indicação dos dispositivos de lei tidos por violados e
284/STF
7/STJ,
necessidade de novo exame do acervo fático probatório.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que:
"[a]
a)
tese de
competência está intrinsecamente ligada à tese de prova. O Tribunal de origem, ao
desqualificar a prova oriunda da Justiça do Trabalho, invadiu a esfera de competência
da Justiça Federal para valorar o conjunto probatório em matéria previdenciária. A
violação aos dispositivos da
é o fundamento legal que permite a esta Corte
Lei 8.213/91
a quo" (fl. 543); e
Superior reverter a interpretação restritiva e ilegal dada pelo Tribunal
"[a]
b)
questão que se coloca a esta Corte NÃO é se a confissão ocorreu, mas sim qual o
valor jurídico deve ser atribuído a essa confissão e aos documentos trabalhistas, para
fins de prova do tempo de serviço previdenciário. Trata-se, inequivocamente, de
" (fl.
revaloração jurídica de prova material já analisada, o que afasta o óbice sumular
544).
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento.
Tem-se que, embora a parte recorrente tenha questionado acerca
da competência da Justiça Federal, não apresentou, com precisão, quais foram os
dispositivos legais efetivamente violados pelo acórdão recorrido, o que caracteriza
deficiência de fundamentação recursal.
Da leitura do recurso especial (fls.
), percebe-se que o agravante
434/445
indicou apenas o seguinte:

O cerne da controvérsia reside na interpretação conferida pelo Egrégio
Tribunal a quo aos preceitos da legislação federal que regem a comprovação
do tempo de serviço (notadamente os artigos 55, inciso II, e 106 da
e à própria delimitação da competência jurisdicional em
Lei no 8.213/91)
matéria previdenciária versus trabalhista. O v. acórdão objurgado, ao sufragar
a tese de que a ausência de homologação de acordo extrajudicial perante a
Justiça do Trabalho e a inexistência de “início de prova material” robusta nos
autos previdenciários obstam o reconhecimento do liame laboral para fins
exclusivamente previdenciários, erigiu, na prática, um óbice intransponível à
análise incidental da relação de emprego pela Justiça Comum, esvaziando a
eficácia dos dispositivos legais que permitem a comprovação do tempo de
serviço por outros meios de prova admitidos em direito.
[...]
Documento eletrônico VDA55735687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: eb016217-de4d-407b-8f8f-aee02ae62b4f

Primeiramente, é imperioso destacar que a competência para processar e
julgar ações que versem sobre benefícios previdenciários, mesmo que
demandem a análise incidental de questões afetas à relação de trabalho, é da
Justiça Comum (Federal ou Estadual, a depender do caso), e não da Justiça do
Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE
586.453 e RE 583.050), já pacificou o entendimento de que a relação jurídica
estabelecida entre o beneficiário e a entidade de previdência (seja ela pública,
como o INSS, ou privada) possui natureza eminentemente previdenciária ou
cível, distinta e autônoma da relação de trabalho mantida com o empregador.
Nessa esteira, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou sua
jurisprudência no sentido de que a Justiça Comum detém competência para
apreciar, incidenter tantum, a existência de vínculo empregatício, quando
tal análise se mostrar prejudicial ao julgamento do pedido principal de
natureza previdenciária. A análise do vínculo, nesse contexto, opera-se
exclusivamente para fins de verificar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício previdenciário pleiteado (cômputo de tempo de
contribuição), sem que isso implique usurpação da competência material da
Justiça do Trabalho para dirimir conflitos laborais ou declarar a existência do
vínculo com efeitos erga omnes. Nesse sentido, colaciona-se julgado
paradigmático:
[...]
O acórdão recorrido, ao criar embaraços à análise do vínculo pelo juízo
previdenciário, sob o pretexto de ausência de homologação trabalhista, acabou
por negar a própria competência funcional da Justiça Federal para apreciar a
questão prejudicial, em clara dissonância com o entendimento desta Corte
Superior.

Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, "o Recurso Especial,
de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e
individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência,
" (
, Rel. Ministra
por analogia, da Súmula 284/STF
AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
11/12/2020)
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
1. Trate-se, na origem, de Mandado de Segurança com o escopo de questionar
a "exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS ('DIFAL') incidente em
operações interestaduais de aquisição de mercadorias para uso e consumo" nos
estabelecimentos da impetrante, enquanto não editada a lei complementar "
regulamentando as normas gerais desse imposto e dirimindo seus conflitos de
competência, bem como de posterior lei estadual instituindo a exação".
Documento eletrônico VDA55735687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: eb016217-de4d-407b-8f8f-aee02ae62b4f

2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo em Recurso
Extraordinário 1.455.000, contra acórdão do TJCE, assentou que a quaestio
juris foge ao contemplado pelo Tema 1.093 de Repercussão Geral, pois, nestes
autos, discute-se "a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuintes de
ICMS". Assim sendo, remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Nesse ponto, é importante destacar que o Recurso Especial interposto pela
recorrente teve o seu mérito negado pelo STJ.
4. Ademais, o exame da questão nesta oportunidade é inviável, pois a via
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado
como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, como no caso dos autos, em conformidade com a
Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no REsp n. 2.048.416/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/6/2024,
28/6/2024,

Quanto à alegada não incidência do teor da
ao caso,
Súmula n. 7/STJ
observa-se que a Corte de origem, ao analisar os elementos de prova, concluiu que não
foi comprovado o exercício de atividade especial pra fins de aposentadoria especial,
nestes termos (fls.
):
396/408

No caso em tela, o autor ajuizou a Homologação da Transação Extrajudicial no
0021225- 92.2019.5.04.0028, de competência da 28a Vara do Trabalho de
Porto
a qual culminou em sentença que não homologou o acordo
Alegre/RS,
para reconhecimento de vínculo trabalhista entre as partes, no período de a e a
(evento 1, PROCADM2, p.
01/05/1988 30/10/1991 01/01/1993 30/06/1997
106).
Ressalto que o INSS já averbou, como tempo comum, o período entre a
conforme análise do tópico anterior,
ao
01/11/1990,
carecendo05/05/1988
autor o interesse de agir quanto a esse lapso temporal. Entretanto, com relação
aos demais períodos, não há notícia de instrução daqueles autos, mediante
início de prova material, tampouco o autor juntou documentação neste feito
(item 1 do evento 18, PET1). Portanto, indefiro o pedido de averbação.
[...]
Não procedem as alegações da parte recorrente no sentido de que comprovou
ter exercido atividade especial junto à empresa MAGNA ENGENHARIA
LTDA., no período de a e como autônomo, de a 05/05/1988 01/11/1990,
por ter exercido a atividade de arquiteto de campo,
01/11/1991
atividades com envolvimento direto em
realizando31/12/1992,
"obras públicas
", reconhecidas como “edifícios”, nos períodos controvertidos, mediante
prova testemunhal.
Com efeito, como referido na sentença, não foram juntadas aos autos prova
documental das atividades efetivamente exercidas, conforme exige a
legislação, para o enquadramento da atividade por categoria profissional,
Documento eletrônico VDA55735687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: eb016217-de4d-407b-8f8f-aee02ae62b4f

tampouco foram juntados juntados PPPs referentes aos períodos
controvertidos.
Quanto à tentativa de homologação pela Justiça do Trabalho do acordo
extrajudicial de reconhecimento de relação de emprego junto à empresa
MAGNA ENGENHARIA LTDA., consolidou-se na jurisprudência pátria a
possibilidade de que sejam considerados, para fins de reconhecimento e
averbação no âmbito da Previdência Social, os períodos laborais consignados
em Carteira de Trabalho por determinação de sentença trabalhista, desde que
esta decisão tenha sido prolatada em reclamatória típica, isto é, quando tiver
sido efetivamente dirimida controvérsia entre empregado e empregador.
Assim, se a sentença trabalhista foi baseada em dilação probatória, presta-se
como início de prova material. Entretanto, deve ser rechaçada, se apenas
homologa acordo firmado entre as partes, sem que tenha havido instrução, ou
se ela se funda exclusivamente em prova testemunhal, uma vez que a
reclamatória pode ter sido ajuizada com o único intuito de fazer prova em
futura ação previdenciária.
[...]
No caso em análise, sequer foi homologado pela Justiça do Trabalho o
acordo extrajudicial de reconhecimento de relação de emprego.

Diante disso, não há como afastar a incidência do teor da Súmula n. 7/STJ,
pois não há como infirmar o julgado sem rever os elementos de prova.
ao agravo interno.
, nega-se provimento
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: eb016217-de4d-407b-8f8f-aee02ae62b4f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.909 / RS
Número Registro: 2025/0287345-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50529727820224047100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEO CARLOS MACUCO CARGNIN
ADVOGADO : GUILHERME ALBERTO SANTINI PRADO - RS086412
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEO CARLOS MACUCO CARGNIN
ADVOGADO : GUILHERME ALBERTO SANTINI PRADO - RS086412
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56083349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 1ee81156-376c-4d2e-bed5-c45f47326b97

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 1ee81156-376c-4d2e-bed5-c45f47326b97